Tribunal: TJPA
Processo: 0803423-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803423-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA

AGRAVADO: DELMAR DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803423-02.2022.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

AGRAVANTE: SULPARA CAMINHOES E MÁQUINAS LTDA.

ADVOGADO BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770

AGRAVADO: DELMAR DA ROSA

ADVOGADA: GIULIA ALMEIDA PRADO LORDEIRO SROCZYNSKI - OAB/PA 25.466

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO AUTOR. DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL COMPROVAM MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DECISÃO
A QUO
MOTIVADA.

1. O processo originário trata de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Inexistência de Débito
;

2. O autor juntou na inicial documentos que comprovam minimante os fatos constitutivos de seu direito. Hipossuficiência do autor que se evidencia;

3. As alegações do agravante de ocorrência de
error in procedento
e
error in judicando
não se sustentam, pois, a decisão
a quo
foi devidamente fundamentada e baseada nos documentos acostados nos autos e na hipossuficiência do autor;

4. A fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX, da CF/88;

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por SULPARÁ Caminhões e Máquinas Ltda. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Delmar da Rosa em seu desfavor e do Banco DLL Brasil S/A (processo nº 0804117-51.2021.8.14.0017), deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento na relação de consumo.

O agravante sustenta (Id. 8626785) que o Juízo
a quo
decidiu de forma contrária à legislação e jurisprudência pátrias, incorrendo em
error in procedendo
e
error in judicando
, destacando a impossibilidade de inversão do ônus de prova
inaudita altera parte
, ausência de fundamentação da decisão que inverteu o ônus da prova, ausência de hipossuficiência da parte e extrema dificuldade de cumprimento do ônus em face de se tratar de prova diabólica.

Requer a concessão do efeito suspensivo para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada e provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, face a ausência de hipossuficiência da agravada e/ou a existência de prova de difícil obtenção e, consequentemente, que seja distribuído o ônus da prova com base nos artigos 373, I e II do Código de Processo Civil.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt (Id. 8910845)

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 9280202).

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria.

É o breve relatório.

Inclua-se o feita em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, XI do CPC), preparado, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento.

O cerne da controvérsia está em analisar a decisão interlocutória (Id. 47269511 dos autos originários) que inverteu o ônus da prova em favor do agravado.

Não assiste razão ao agravante.

Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II do CPC). Na hipótese de uma das partes estiver em melhores condições de produzir a prova, é possível, de forma excepcional e diante das peculiaridades da situação fática, a determinação de inversão do ônus da prova (art. 373, § 1º do CPC).

Da análise dos autos verifico que o autor/agravado comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, tendo em vista que anexou na inicial documentos (espelho de consulta contendo restrição cadastral, nota fiscal emitida pela agravante em 27/04/2017 e
prints
de mensagens que demonstram cobranças feitas pela ML Gomes referentes à parcela de contrato junto ao Banco DLL – Ids. 43950992, 43950993 e 43950994), que comprovam estar com restrição cadastral e sendo cobrado por débito cuja compra afirma não ter realizado, atendendo o regramento do art. 373, I, do CPC.

Incabível a alegação de invalidação da decisão por
error in procedendo
por ausência de fundamentação do juízo ao redistribuir o ônus probatório, pois o juízo
a quo
deferiu a inversão do ônus da prova com base nos documentos juntados na inicial. Da mesma forma, não se sustenta a alegação de
error in procedendo
por extrema dificuldade de cumprimento do ônus probante, tendo em vista que a agravante certamente possui condições de demonstrar a validade do negócio jurídico sobre o qual se voltam cobranças e restrição cadastral, não sendo impossível ou excessivamente oneroso a uma empresa, não havendo que se falar em prova diabólica.

A alegação de
error in judicando
sob o argumento de ausência de hipossuficiência da parte autora/agravada também não se sustenta, uma vez que se evidencia a posição desfavorável do consumidor dentro da relação processual discutida nos autos.

A decisão do juízo
a quo
que inverteu o ônus da prova com base nos documentos juntados na inicial e na hipossuficiência do autor/agravado foi devidamente motivada, e não há que se falar em
error in procedendo
ou em
error in judicando
, pelas razões já expostas.

Por fim, é c
onsabido que a fundamentação concisa não induz ausência de fundamentação, restando claro na decisão agravada que a parte autora é hipossuficiente para provar que o requerido entabulou contrato de compra discutido na demanda (artigo 6º, VIII, do CDC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019)
- Grifei

Assim, seguindo essa linha de raciocínio, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão agravada.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 27/08/2024